Tribunal: TJMT
Processo: 1046231-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046231-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CATARINA DA SILVA - CPF: 242.024.521-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1046231-98.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
CATARINA DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que ocorreu na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1046231-98.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
CATARINA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Alienação Fiduciária
, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de Catarina da Silva.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
):
julgou
extinto
o processo, com fundamento no artigo 485, II, III e § 1o, do CPC, por abandono da causa/falta de interesse processual, e revogou a liminar concedida nos autos.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta que não houve a intimação pessoal nos termos do art. 485, III, do CPC, para tanto, alega que
deveria ter ocorrido nova intimação pessoal depois de 30 (trinta) dias subsequentes à intimação anterior, o que não aconteceu.

Defende ainda a
inexistência da presença do elemento subjetivo do animus de abandonar a causa, pois promoveu o andamento do feito, inclusive realizou o recolhimento das custas para a expedição de mandado de citação, em cumprimento a intimação judicial, não há falar em abandono da causa.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1046231-98.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
CATARINA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Alienação Fiduciária
, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de Catarina da Silva.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
):
julgou
extinto
o processo, com fundamento no artigo 485, II, III e § 1o, do CPC, por abandono da causa/falta de interesse processual, e revogou a liminar concedida nos autos.

Cuida-se Ação de Busca e Apreensão com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969,
ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de Catarina da Silva
, ao fundamento de as partes o Contrato de Financiamento n. 140994619, no valor de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 602.78, com vencimento final em 15/08/2020, com cláusula de alienação fiduciária.

Anota o autor que a parte demandada se tornou se inadimplente, deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 18/05/2019, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Consta que a liminar foi deferida (Id. 70630994 - pág. 1-2), e o bem foi apreendido (Id. 70631453 - pág. 1), porém, a ré não foi localizada para a citação (Id. 70631455 - pág. 1), oportunidade em que foram requeridas consultas, na tentativa de localizar o endereço da requerida, aos sistemas conveniados, expedições de ofícios para órgãos públicos, concessionárias e empresa de telefonia, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
.

Posteriormente, após as reiteradas diligências, a parte autora foi intimada para apresentar a guia de recolhimento e comprovante de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias úteis (Id. 70631552 - pág. 1). Todavia, permaneceu inerte, conforme certidão lançada no Id. 70631553 - pág. 1.

O Magistrado determinou a intimação do autor, por sistema ou carta e seu advogado para providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da liminar e restituição do bem e extinção (Id. 70631555 - Pág. 1).

Foi certificado o decurso de prazo (Id. 70631556 - pág. 1). Na sequência, foi proferida a sentença de extinção do feito por abandono, em que o Magistrado consignou (Id. 70631557 - págs. 1-3):

“
Vejam que Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado.

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena de extinção.

Mesmo com as advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de interesse na demanda
.”

Contra esta decisão recorre o autor.

O cerne deste apelo é saber se a intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono, ocorreu em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

Conforme a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial pátrio, para a
extinção
do processo por
abandono
da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a
dupla

intimação
, qual seja, a
intimação pessoal
da parte e a de seu advogado, por publicação.

Sobre a extinção do feito por abandono de causa, estabelece o art. 485, do CPC
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...).

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

De todo o processado extrai que
a Ação de Busca e Apreensão encontrava-se paralisada além do prazo legal, sem que a parte autora tivesse dado qualquer impulso no feito, mesmo devidamente intimada pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento no processo, permaneceu inerte.

Com efeito,
verificado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, é de ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art.485, III, do CPC.

Registra-se que não se verificou qualquer violação ao art. 485, III, do CPC. A dupla intimação assim entendido pela jurisprudência se refere à do autor, pessoal, e de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"
1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias."
(TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.

2
.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).

Dessa forma, é caso de manter a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, porque o
decisum
está em conformidade com a legislação e jurisprudência pátria.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021